Tribunal: TJSP
Processo: 2073289-63.2022.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO – Ajuizamento pelo Município de Piracicaba em face do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Região – Ausência do requisito do 'comum acordo' previsto no § 2o do artigo 114 da Constituição Federal – Falta de requisito essencial à propositura - Preliminar acolhida – Carência de ação reconhecida – Direito do Município

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO – Ajuizamento pelo Município de Piracicaba em face do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Região – Ausência do requisito do 'comum acordo' previsto no § 2o do artigo 114 da Constituição Federal – Falta de requisito essencial à propositura - Preliminar acolhida – Carência de ação reconhecida – Direito do Município requerente de não efetuar o pagamento aos servidores públicos dos dias parados, em vista da suspensão do contrato de trabalho, ressalvada a possibilidade de acordo vislumbrando eventual compensação dos dias não trabalhados – Extinção do feito sem resolução de mérito decretada.